Tribunal: TJMT
Processo: 1005475-52.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005475-52.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização Trabalhista, FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOSE NUNES ORTIZ - CPF: 531.721.081-04 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA - DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA - REJEIÇÃO TÁCITA DAS JUSTIFICATIVAS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - DESCABIMENTO (ART. 292, §3º C/C ART. 485, II, §§ 1º e 6º, CPC) - RECURSO PROVIDO.

1. A rejeição tácita das justificativas para o não atendimento da ordem para adequar o valor da causa não constitui fundamento suficiente para a extinção do processo, dado que é possível a correção, de ofício e por arbitramento, do valor da causa (art. 292, §3º, CPC).

3. Após oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono (art. 485, II e III, CPC) reclama a intimação pessoal da parte (§1º) e depende de requerimento do réu (§6º).

3. Desconstituição da sentença, devendo ser mantido provisoriamente o valor atribuído à causa pela parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por JOSÉ NUNES ORTIZ contra sentença do juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança nº 1005475.2016.8.11.0041, ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSO, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, II, do CPC (id. 148037747).

Opostos embargos de declaração pelo Estado de Estado de Mato Grosso, foram acolhidos para condenar o autor ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, do CPC, cuja exigibilidade ficou suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC (id. 148039164).

Nas razões, em remessa às petições justificando a não emenda da petição inicial, a recorrente alega que não cumpriu com a determinação de emendar a petição inicial com a finalidade de adequar o valor da causa,
“carreando aos autos eletrônicos planilha de cálculo indicando o valor pretendido a título de cobrança, devidamente corrigido com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos de poupança [artigo 13 da Lei nº 8.036/90]”
, em razão de impossibilidade de cumprimento e não em razão de desídia.

Noutro aspecto, sob o argumento de que não se permite que o juiz se substitua as partes, pondera que em momento algum o recorrido apresentou objeção ao valor da causa, exigindo planilha de cálculo indicando o valor pretendido a título de cobrança, ou questionando a competência do juízo originário, propondo que, na pior das hipóteses, a remessa dos autos ao juízo competente para prosseguimento do feito era medida jurídica justa e acertada.

Requer provimento ao recurso para reformar a sentença, determinando-se o retorno dos autos ao juízo originário para a reabertura da instrução processual e o regular prosseguimento do feito (id. 148039151).

Em contrarrazões, o recorrente requer a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (id. 148039165).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. José Zuqueti, verificando a inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público, deixou de emitir parecer (id. 155008654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O controvertido cinge-se à sentença que extinguiu o processo de ação de cobrança na forma do art. 485, II, do CPC.

Descendo aos fatos, verifica-se que a ação foi distribuída em 19/04/2016 e que após a instrução do feito, com apresentação de contestação, impugnação e especificação de provas, já aos 15/05/2018, o magistrado determinou a emenda da petição inicial, no sentido de juntar aos autos planilha de cálculo indicando o valor pretendido, devidamente corrigido com base na atualização dos depósitos de poupança, cuidando de explicitar o modo de apuração e as eventuais consequências decorrentes da correção e adequação do valor da causa
- verbis:

“Ressalto, desde já, que
a apuração do valor
pode ser realizada
mediante simples cálculo aritmético
, consistente na multiplicação do valor das verbas que compõem a base de cálculo do FGTS pelo percentual fixado em lei a título de alíquota,
com a posterior aplicação do índice de correção monetária
supracitado.
Após o cálculo
, determino à parte Requerente que
adeque o valor da causa ao montante apurado
, manifestando-se sobre a eventual competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá para processar e julgar o feito, caso o montante seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos vigentes.” (id. 148037739). grifei

O art. 291 do CPC dispõe que
“a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível”
e o art. 319 indica o valor da causa como requisito da petição inicial, cuja definição deve seguir os indicadores do art. 292. Em suas respostas à dupla intimação, o patrono da autora alegou a impossibilidade de cumprimento da decisão, ao argumento de que não contava com as Fichas Financeiras, as quais poderiam ser alcançadas apenas mediante requerimento administrativo, o que muito provavelmente demandaria tempo absurdo, bem como não tinha conhecimento necessário para elaboração dos aludidos cálculos. Esclareceu ainda, quanto ao valor de R$ 55.000,00 atribuído à causa
“para efeitos fiscais e de alçada”
, que -
verbis: “o valor da causa restou alcançado com esteio na soma [aproximada] dos rendimentos [independentemente do período prescricional] do Requerente indicados nos holerites anexos nos autos eletrônicos com posterior multiplicação por oito por cento [8%]”
(id. 148037742/id. 148037746).

As justificativas, em verdade, não impressionam, se considerar que cabia ao recorrente a atualização do cálculo na forma determinada (simples cálculo aritmético). Não bastasse, não houve pleito de exibição das aludidas Fichas Financeiras, tampouco alegação de eventual recusa do Ente Público.

Seja como for, verifica-se inocorrente a paralisação dos autos, na forma do art. 485, II, do CPC, porquanto, ainda que não tenha cumprido a decisão na forma determinada, o recorrente buscou justificar as razões por que não o fazia, as quais foram tacitamente rejeitadas, cenário em que se deu a extinção do processo por abandono (art. 485, II).

Ocorre que para as hipóteses de extinção previstas no art. 485, II e III, do CPC, exige-se a
intimação pessoal da parte
para suprir a falta (§1º). Além disso, após a oferecida a contestação, como é o caso, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor
depende de requerimento do réu
(§ 6º), o que não se observa.

Lado outro, não se perca de vista que, no caso, a correta demonstração do valor da causa tinha por escopo a definição da competência para o processamento e julgamento da ação, mais especificamente eventual competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, cujo valor de alçada é inferior ao limite de 60 (sessenta) salários mínimos, que, à época do ajuizamento (19/04/2016), somavam R$ 52.800,00, enquanto o autor indicou valor superior, R$ 55.000,00.

Nessa direção, considerando que é possível a correção, de ofício, do valor da causa, pelo juiz que preside o processo (art. 292, §3º, CPC), o que não ocorreu, a meu ver, a solução mais adequada ao caso concreto não está no indeferimento da ação, mas na manutenção, ao menos provisoriamente, do valor atribuído a causa.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. PRECEDENTES.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que o valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico a ser obtido no feito, inclusive nas ações declaratórias. Precedentes.

3. "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ao magistrado é possível determinar, de ofício, a correção do valor atribuído à causa, adequando-o ao proveito econômico pretendido" (REsp 1.791.875/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/3/2019).

4. No caso concreto, a ação originária intentada pelos ora agravantes tinha por objetivo a nomeação ao cargo de Procurador do Município de São Paulo e a exoneração de advogados nomeados temporariamente para o preenchimento de cargos comissionados, tendo atribuído à causa o valor de R$ 100,00 (cem reais), o qual se afigura totalmente divorciado do êxito material pretendido na demanda, razão pela qual necessária a adequação do valor da causa ao proveito econômico perseguido, afastando-se, por conseguinte a competência do Juizado Especial para processar e julgar o feito.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.340.244/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para desconstituir a r. sentença e determinar o prosseguimento do feito, atribuindo à causa, provisoriamente, o valor de R$ 55.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023